Tribunal: TJDFT
Processo: 0700805-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. INFORMAÇÕES REPASSADAS POR COLABORADOR, CAMPANA E ABORDAGEM DE USUÁRIOS. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. NEGATIVA DO DIREITO DE COMUNICAR PESSOA DA FAMÍLIA E O ADVOGADO A RESPEITO DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE CORROBOREM A ALEGAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE REINCIDENTE. EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL EM CURSO RELATIVA A CRIME DA MESMA ESPÉCIE. ORDEM DENEGADA.

1. O art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal consagra o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que: “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

2. Em repercussão geral (Tema 280), o Supremo Tribunal Federal definiu que: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori” (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).

3. O Superior Tribunal de Justiça, em precedente paradigmático, consagrou entendimento no seguinte sentido: “As circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude ‘suspeita’, ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente.” (HC 598.051/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021)

4. Não há falar em ilegalidade do flagrante no caso dos autos, uma vez que as investigações tiveram início a partir de informações bastante específicas a respeito do paciente, passadas por um usuário que atuou como colaborador e entregou, até mesmo, conversas que teve com ele em aplicativo de mensagens, nas quais tratavam sobre compra e venda de drogas, combinavam o preço, a forma de entrega etc. Ademais, os policiais realizaram diligências prévias, dentre as quais campana, ocasião em que viram o paciente em diversas situações suspeitas de venda de drogas a usuários e houve abordagem de um usuário que confirmou ter comprado dele a porção de maconha que tinha consigo. Acrescente-se que os policiais abordaram o paciente na rua e, na ocasião, durante a revista pessoal, encontraram com ele uma porção de maconha. O ingresso na sua casa só ocorreu em seguida, de maneira que, a princípio, havia justa causa para a entrada dos policiais no local, independentemente de mandado ou autorização do morador.

5. As informações registradas no auto de prisão em flagrante não indicam que não tenha sido observado o direito do paciente de comunicar sua prisão a pessoa da família e ao seu advogado e os impetrantes, por outro lado, não apresentaram nada que corrobore suas alegações em relação a esse aspecto. Ademais, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema, a nulidade decorrente da falta de assistência pelo advogado no interrogatório realizado na Delegacia é considerada relativa e, como tal, seu reconhecimento demanda que seja evidenciada a existência de efetivo prejuízo. 6. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).

7. No caso, além de comprovada a materialidade do crime e presentes indícios de autoria, foi atendida a condição de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, e foi devidamente evidenciada a necessidade da prisão do paciente com fundamento na garantia da ordem pública.

8. Apesar de não ser significativa a quantidade de entorpecente apreendida, os policiais relataram que viram o paciente vender drogas a outros usuários, além daquele que foi abordado. O usuário abordado informou que era cliente recorrente do paciente e o usuário que atuou como colaborador também disse que costumava comprar drogas com ele com certa frequência. Ademais, possui condenação definitiva por crime de receptação na sua folha de antecedentes penais, foi preso em flagrante há menos de um ano, também por crime de tráfico, e há ação penal em curso a respeito de tal fato, com denúncia oferecida e recebida. Tais circunstâncias justificam a decretação da sua prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, por evidenciarem risco de reiteração delitiva. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

9. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.

10. Ordem denegada.